Tribunal: TJDFT
Processo: 0746749-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746749-28.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE BIBIDAS EIRELI RECORRIDO: JOCEVAL JOSE DAS NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL. PENHORA. BENS. RESIDÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor com uso de força policial, inclusive com arrombamento das portas do imóvel. 2. A penhora de bens pretendida pelo credor necessita de evidências mínimas a respeito da existência de patrimônio que supere a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. II, do CPC. 3. A permissão de arrombamento das portas da residência para cumprimento de mandado de penhora é medida extrema que transita entre a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. II, do CPC e o princípio da inviolabilidade da residência (art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal). 4. A regra prevista no art. 833, inc. II, do CPC é de impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência. A exceção permissiva da penhora é, por corolário lógico, algo extraordinário, que ultrapassa as regras comuns para a espécie e que, portanto, não pode ser objeto de mera presunção. São exigidose, nesse contexto, indícios mínimos a respeito da existência de bens de alto valor ou que superem as necessidades do padrão médio de vida do devedor. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta, e, no caso concreto, não pleiteou a indiscriminada penhora de todos os bens, mas apenas dos bens não essenciais, em quantidade e valor suficiente para satisfazer o crédito exequendo. Assevera que a negativa da diligência solicitada chancela o comportamento recalcitrante do devedor e compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Requer que todas as intimações relativas ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso II, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “A reiteração da ordem judicial para a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, portanto, necessita da indicação de bens de alto valor ou que superem as necessidades relativas ao padrão médio de vida do devedor” (ID 70023630), a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que todas as intimações relativas ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023